Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. DIFAL. RECOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PEDIDO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da iliquidez do pedido formulado.
2. Na origem a empresa autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória visando o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL e seus reflexos, até 31.12.2022.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 52990535). Foram ofertadas contrarrazões (Id 52990537).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerente arguiu preliminar de incompetência do Juizado especial da Fazenda Pública, posto não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 5o da Lei no 12.153/2009, razão pela qual o processo deveria ter tramitado no juízo originariamente endereçado, qual seja, o da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. No mérito, afirmou que o objetivo da demanda é a restituição de valores referentes à DIFAL, recolhidos indevidamente, sendo que o valor apontado nos autos é a soma das guias indevidamente recolhidas, não havendo que se falar em iliquidez do pedido. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença e remetidos os autos à Justiça Comum ou, alternativamente, seja anulada a sentença e apreciado o mérito da demanda ou, subsidiariamente, seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido inicial.
5. De acordo com o previsto no parágrafo único do art. 66, do Código de Processo Civil, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Os autos foram distribuídos inicialmente à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, em razão do valor atribuído à causa e da simplicidade da demanda. Distribuídos os autos, prosseguiu o feito sem qualquer insurgência da parte requerente, a despeito da alegação de incompetência do Juizado Especial suscitada em contestação. Após a tramitação do processo, houve a extinção do feito ante a incompetência dos Juizados Especiais Fazendários, por motivo diverso: pedido condenatório ilíquido. O Juizado prolator da sentença não suscitou o conflito em tempo oportuno, ocorrendo preclusão "pro judicato". No mais, à época do ajuizamento da demanda, sequer havia protocolo do pedido de desenquadramento como EPP noticiado, não havendo que se falar em equívoco em seu cartão CNPJ, para além da preclusão em relação à decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que poderia ser atacada via agravo de instrumento. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei no 9.099/95, não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. Por consequência, a opção pelo rito dos Juizados Especiais ou anuência à declinação de competência para o aludido Juízo implica o dever processual da parte de formular pedido líquido. O pleito do autor não é líquido e sua liquidação depende do ingresso do feito na fase processual pertinente, conforme fundamentado em sentença.
7. A empresa recorrente não formulou pedido liquido quando pugna pela (...) “restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL e seus reflexos (ex.: fundos de combate à pobreza e outros eventuais tributos vinculados ao DIFAL), no ano de 2022, atualizados pelos mesmos índices aplicados pela Fazenda Estadual sobre os créditos tributários”, bem como quando atribui à causa valor que estima ser compatível com os valores que pretende ver restituídos, sem qualquer menção à forma com que foi apurado o valor, sendo necessária liquidação da sentença para apuração de eventual valor devido, o que não é cabível no rito dos Juizados Especiais. Inviável a declinação de competência ao Juízo ao qual a ação foi originariamente distribuída, em razão da expressa determinação de extinção prevista no art. 51, III da Lei 9.099/95 e a ausência de conflito negativo de competência suscitado em momento oportuno.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.